Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-20.2018.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Internação Compulsória
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM DETRIMENTO DA FILHA DO AUTOR QUE, PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE E EM RAZÃO DE CONSTANTES AGITAÇÕES PSICOMOTORAS, AGRIDE AS PESSOAS DE SEU CONVÍVIO E TAMBÉM COLOCA EM RISCO A PRÓPRIA INTEGRIDADE FÍSICA - OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O ADEQUADO ATENDIMENTO AO NECESSITADO – REQUISITOS

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM DETRIMENTO DA FILHA DO AUTOR QUE, PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE E EM RAZÃO DE CONSTANTES AGITAÇÕES PSICOMOTORAS, AGRIDE AS PESSOAS DE SEU CONVÍVIO E TAMBÉM COLOCA EM RISCO A PRÓPRIA INTEGRIDADE FÍSICA - OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O ADEQUADO ATENDIMENTO AO NECESSITADO – REQUISITOS FÁTICOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001322-20.2018.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS, é apelado DONIZETE
APARECIDO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-20.2018.8.26.0095 -Voto no
2
Apelação:
1001322-20.2018.8.26.0095
Comarca:
Brotas Foro de Brotas/ 1a. Vara
Juiz:
Rodrigo Carlos Alves de Melo
Apelante:
Munícipio da Estância Turística de Brotas
Apelado:
Donizete Aparecido Rodrigues
VOTO No 39.186
OBRIGAÇÃO DE FAZER PLEITO DE INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA EM DETRIMENTO DA FILHA DO
AUTOR
QUE,
PORTADORA
DE
TRANSTORNO
MENTAL GRAVE E EM RAZÃO DE CONSTANTES
AGITAÇÕES PSICOMOTORAS, AGRIDE AS PESSOAS
DE SEU CONVÍVIO E TAMBÉM COLOCA EM RISCO
A
PRÓPRIA
INTEGRIDADE
FÍSICA
-
OBRIGATORIEDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O
ADEQUADO ATENDIMENTO AO NECESSITADO

REQUISITOS
FÁTICOS
EXIGIDOS
PARA
A
CONCESSÃO
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA- RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
tutela de urgência proposta por Donizete Aparecida Rodrigues contra o
Município da Estância Turística de Brotas e Ana Cláudia Zotto Rodrigues,
objetivando a inclusão da segunda em clínica ou hospital especializado em
tratamento psiquiátrico.
Rejeitadas as preliminares suscitadas pela ré, a ação foi julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-20.2018.8.26.0095 -Voto no
3
procedente (págs. 79/82) para condenar o réu na dispensação do tratamento
psiquiátrico necessário à paciente.
Consoante o MM. Juiz, a internação de Ana Cláudia Zotto
Rodrigues, conforme relatório médico, faz-se necessária na medida em que é
portadora de retardo mental grave e apresenta com surtos psicomotores
constantes que colocam em risco a sua saúde e das pessoas que com ela
convivem em razão de sua agressividade.
Inconformado, apela o Município da Estância Turística de Brotas
(págs. 85/91) sustentando, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Tema 106 (REsp no 1.657.156), firmou entendimento no sentido de que
a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige a presença de
pressupostos cumulativos. Todavia, no transcurso processual, o autor não logrou
êxito em comprová-los, eis que não existe qualquer laudo médico fundamentado
acerca da imprescindibilidade ou ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS
relativamente ao tratamento dispensado à paciente. Reitera sua ilegitimidade
passiva ao argumento de que compete ao Estado prover o bem da vida pleiteado
em juízo, sem prejuízo de inequívoco cerceamento de defesa, porquanto
necessária se faz a produção de prova pericial.
Tempestivo, o recurso não foi contra-arrazoado (pág. 95).
Subiram os autos a esta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-20.2018.8.26.0095 -Voto no
4
A Douta Procuradoria Geral de Justiça sugeriu o desprovimento
do recurso (págs. 111/116).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo réu
confunde-se com o mérito e assim será analisada.
Donizete Aparecido Rodrigues ajuizou ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de tutela de urgência contra o Município da Estância
Turística de Brotas e Ana Cláudia Zotto Rodrigues objetivando a internação da
segunda em clínica ou hospital psiquiátrico em decorrência de transtorno mental
grave de que é portadora.
Colhe-se da causa de pedir que o autor é genitor de Ana Cláudia,
portadora de retardo mental grave (CID X F72) e que apresenta crises constantes
de agitação psicomotora de que resultam agressões às pessoas que com ela
convivem, colocando-as em risco de vida, sem prejuízo da integridade da
enferma.
Submetida à análise por setor especializado da rede pública de
saúde municipal, foi indicada em seu detrimento internação psiquiátrica tendo em
vista a necessidade de Ana Cláudia ser vigiada 24 horas.
Ao argumento de que o núcleo familiar não reúne condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-20.2018.8.26.0095 -Voto no
5
financeiras para arcar com as despesas do tratamento de Ana Cláudia em clínica
particular e sem prejuízo de que a Lei no 10.216/2001 assegura, em seu art. 1o, os
direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, postulou o
autor a condenação da ré a proceder à adequada internação psiquiátrica da
paciente, na forma e pelo tempo necessário indicado pela instituição designada.
Como dito alhures, a ação foi julgada procedente e,
inconformado, insurge-se o ente federativo.
De antemão, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de
Justiça julgou, em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1.657.156/RJ (Tema
106), em 25/04/2018, DJe em 04/05/2018, alterado no julgamento dos Embargos
de Declaração (DJe de 21/9/2018), Relator Ministro Benedito Gonçalves, firmou
a tese de que a obrigação do poder público de fornecer medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença, cumulativa, dos
seguintes requisitos, a saber:
1 Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
2 Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
3
Existência de registro do medicamento na Anvisa,
observados os usos autorizados pela agência.
Constou, ainda, no voto do Ministro Relator, a modulação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-20.2018.8.26.0095 -Voto no
6
efeitos do referido julgado (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que
os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos
que forem distribuídos na primeira instância a partir da conclusão do
julgamento (ou seja, 04/05/2018).
No presente caso, entretanto, em que pese o ajuizamento da
ação aos 29/08/2018, não versa a causa de pedir sobre pleito de dispensação
de medicamentos não incorporados ao SUS. Diversamente, o pedido
deduzido em juízo é direcionado à obtenção da internação compulsória de
paciente acometida de retardo mental grave em hospital ou clínica
psiquiátricos.
Quanto ao mérito, a ação é procedente.
A questão da assistência médica clínica e farmacológica à
população individualmente considerada mostra-se tormentosa na medida em que
faltam requisitos legais objetivos para que se dê tal assistência, considerando que
sob o aspecto da obrigatoriedade parece não remanescer dúvida já que a Lei
Federal no 8.080/90 e a Lei Estadual no 791/95, deixam suficientemente claro que
o SUS, não só se destina ao planejamento e organização da distribuição de
serviços de saúde à coletividade, mas também ao atendimento individual (artigo
18, inciso III, letra “a”, da Lei Federal 8080/90).
Com efeito, sob o comando da Constituição Federal, a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-20.2018.8.26.0095 -Voto no
7
acima citada impõe aos entes políticos da Federação o destaque em seus
respectivos orçamentos de dotação de créditos para o financiamento das ações e
serviços do SUS (artigo 42 e seguintes), levando-se à conclusão de que os
orçamentos fiscal e de investimento do Estado e do Município devem
obrigatoriamente dispor sobre verbas destinadas ao gasto com medicamentos e
tratamentos cujos preços extrapolam as possibilidades econômicas dos
desprovidos de rendimentos suficientes ao atendimento médico.
Portanto, uma coisa é certa e inegável: a obrigatoriedade da
Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao necessitado a medicação
e/ou tratamento dos quais não pode prescindir, sob pena de sofrer grave risco a
sua saúde.
Por outro lado, contudo, como inicialmente assinalado,
remanesce outra questão tão importante quanto a primeira examinada: quais
seriam os critérios legais e objetivos para o ao Judiciário dar atendimento aos
reclamos assistenciais pleiteados. A legislação não se preocupou em estabelecer
esses parâmetros, de tal sorte que o Poder Judiciário acaba decidindo as questões,
quase sempre, com fundamentação na questão da dramática urgência do
medicamento/tratamento, sem, contudo, se atentar para outras variáveis que não
poderiam deixar de ser observadas, sendo a primeira delas a hipótese de o
solicitante ter condições econômicas de adquiri-lo. Outras tantas variáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-20.2018.8.26.0095 -Voto no
8
poderiam ser demonstradas.
Diante disso o juiz deve se acautelar na concessão de liminares,
sob pena de se conceder remédio e/ou tratamento a quem pode adquiri-los ou
simplesmente por ser apenas um medicamento suplementar e, portanto,
dispensável, quebrando assim o princípio legislativo do SUS de atendimento, em
primeiro lugar, da população efetivamente carente.
Com efeito, muito embora a legislação supracitada não o diga
expressamente, é evidente e manifesto que ela é dirigida, em essência, aos
necessitados mesmo porque o tratamento médico-hospitalar no País é privilégio
de 2% da população brasileira. Basta verificar os preços de internação hospitalar
e dos medicamentos.
Em sendo assim, coerente com esse princípio, ou seja, o de
privilegiar o atendimento àqueles que efetivamente não possuam meios próprios
para arcar com uma assistência médica adequada, sem que isso implique em
comprometimento de seu sustento ou de sua família, o Poder Judiciário, cujo fim
precípuo é, antes de tudo, o de fazer justiça e como não há possibilidade de se
fazer justiça sem a existência de parâmetros objetivos e gerais que conduzam,
ainda que de forma sofrível, ao valor constitucional da socialização da saúde,
impõe-se que sejam criados esses parâmetros.
Por conseguinte, o primeiro critério a ser observado há de ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-20.2018.8.26.0095 -Voto no
9
da indispensabilidade do remédio e/ou tratamento prescrito ao paciente, além de
prova inequívoca da impossibilidade econômica do paciente em adquirir o
medicamento ou realizar o tratamento.
Sem estes requisitos mínimos de verificação do direito do
interessado se acaba caindo em presunções e subjetivismos que, de regra, levam a
juízos arbitrários, no sentido de serem destituídos de senso de justiça equitativa e
social, causando grave dano ao princípio da universalidade e igualdade do
atendimento médico à população, qual seja o de se conceder medicamento e/ou
tratamento para quem não deve ser concedido, em prejuízo daquele que
efetivamente precisa.
Por outro lado, não vale o argumento de que a presunção é a de
que o SUS, sempre nega o fornecimento do remédio e/ou tratamento porque, da
mesma forma que o autor ingressa em Juízo para obtê-los, ele deve antes
peticionar diretamente ao SUS para que este dê as razões pelas quais não os
concede. É esta a questão fundamental. Por que o SUS não fornece o remédio ou
disponibiliza o tratamento quando há lei federal e estadual impondo-lhe esta
obrigação?
Enfim, o Judiciário deve ser chamado para fazer justiça diante de
uma ilegalidade, no caso, cometida pelo Poder Público. Mas é manifesto que esta
ilegalidade há de ser casuística e comprovada pelo interessado de maneira que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-20.2018.8.26.0095 -Voto no
10
Poder Judiciário não se transforme em simples balcão de reclamações, ou se
transforme no próprio organismo que examina os requisitos fáticos para a
obtenção da ajuda médico-farmacêutica.
No que tange à legitimidade passiva nestes feitos, é de se ver que
há um liame jurídico constitucional que liga a União, os Estados e Municípios no
atendimento do programa de socialização da saúde de tal forma que os entes
públicos políticos se entrosem, segundo a legislação citada, e realizem de forma
concreta o atendimento médico necessário aos casuisticamente necessitados.
Sob o comando do artigo 198, da Constituição Federal, a
legislação acima citada impõe aos entes políticos da Federação o destaque em
seus respectivos orçamentos de dotação de créditos para o financiamento das
ações e serviços do SUS (artigo 31 da Lei Federal No 8.080/90 e artigo 42 e
seguintes, da Lei Complementar Estadual no 791/95), o que leva à conclusão de
que os orçamentos fiscal e de investimento da União, Estados e Municípios
devem obrigatoriamente dispor sobre verbas destinadas aos gastos com
assistência à saúde no seu mais amplo sentido para os tantos desprovidos de
rendimentos suficientes.
Portanto, uma coisa é certa e inegável: a obrigatoriedade da
Administração Pública das três esferas do Poder, por meio do SUS, fornecer ao
necessitado os serviços médicos e farmacêuticos dos quais não pode prescindir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-20.2018.8.26.0095 -Voto no
11
sob pena de sofrer grave risco a sua saúde.
E quanto às responsabilidades das três esferas da Administração
Pública, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios em termos de
processo judicial, em que pese entender não existir a solidariedade entre estas à
vista dos princípios e motivos constitucionais e legais que norteiam o Sistema
Único de Saúde na execução das ações e serviços que lhe compete, curvo-me ao
entendimento desta E. 13a Câmara e do C. Supremo Tribunal Federal (STF), o
qual reafirmou jurisprudência sobre a responsabilidade solidária desses entes
federados no dever de prestar assistência à saúde, em análise do Recurso
Extraordinário (RE) 855.178, de relatoria do Min. Luiz Fux, que teve repercussão
geral reconhecida, por meio do Plenário Virtual (DJE 16/03/2015, divulgado em
13/03/2015).
Sendo assim, reconheço a proclamada solidariedade pura entre
União, Estados, Distrito Federal e Municípios no cumprimento das obrigações do
SUS.
Estabelecidas, por conseguinte, as premissas aplicáveis ao
caso sub judice, examina-se o caso concreto.
Sem prejuízo de que a tutela de urgência foi deferida em
primeiro grau de jurisdição (pág. 11, aos 21/08/2018) e cumprida (pág. 61),
infere-se do relatório médico circunstanciado, lavrado pelo médico da rede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-20.2018.8.26.0095 -Voto no
12
saúde pública municipal, a imprescindibilidade da internação psiquiátrica
compulsória em detrimento de Ana Cláudia Zotto Rodrigues, restando, pois,
confirmada a tese sustentada na petição inicial.
Além disso, a Lei no 10.216/01 autoriza os familiares, na
qualidade de interessados, a requerer judicialmente a internação compulsória do
paciente (art. 6o, parágrafo único, II). Por outro lado, há de se considerar que a ré,
em nenhum momento, demonstrou serem inverídicas as condições de saúde da
requerida ou de que não esteja necessitando do tratamento.
Considerando que a ré não se preocupou em demonstrar serem
inverídicas as condições de saúde da requerida, a hipossuficiência econômica do
autor para arcar com o custo do tratamento em clínica especializada em benefício
de sua filha, assim como não impugnou especificamente a falta de um dos
requisitos objetivos colocados acima, é de se manter a procedência do pedido.
Em razão da sucumbência na seara recursal, majoro em R$
200,00 os honorários sucumbências arbitrados em primeiro grau de jurisdição em
detrimento do Município da Estância Turística de Brotas com fundamento no art.
85, §11, CPC.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-20.2018.8.26.0095 -Voto no
13
Resolução no 772/2017.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator